Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700649-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME AGRAVADO: EVIDENCE PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DE MIDIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, diante da ausência de abuso. Sustenta, em resumo, que os requisitos estão presentes, de modo que deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica do devedor. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Dispenso as informações do juízo processante. (e) Brasília/DF, 13 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito